Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-83.2023.8.11.0100
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000259-83.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REANÁLISE DO JULGADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE CALÇADA. DANOS SOCIAIS E COLETIVOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que desproveu a Apelação n° 1000259-83.2023.811.0100. O acórdão recorrido manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar e Danos Sociais e Morais Coletivos ajuizada em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso, notadamente quanto à alegação de inexistência de mora na construção da calçada e à falta de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência e idosas, e se tal omissão enseja a reanálise do julgado.

III.

Razões de decidir

3.

O Colegiado, ao desprover o Apelo, concluiu pela impossibilidade de acolher o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos sociais e morais coletivos, por não terem sido verificados, e registrou a falta de prova de que a empresa não cumpriu a condenação de sinalização de vagas reservadas para idosos e deficientes físicos.

4.

A alegação de omissão tem por base a irresignação com a conclusão dada pelo acórdão e não a eventual falta de análise de tese, sendo que os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Embargos de Declaração improvidos.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade desproveu a Apelação nº
1000259-83.2023.811.0100
,
assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE CALÇADA. DANO MORAL COLETIVO. DANO SOCIAL. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO - SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. A sentença condenou a ré na obrigação de fazer consubstanciada em construir calçada no entorno do prédio, vias de acesso e espaço interno, obedecendo às normas de acessibilidade e o padrão municipal de regência. O recurso versa sobre a condenação por danos sociais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se a conduta da ré, consistente na falta de acessibilidade nas calçadas no entorno do estabelecimento comercial, enseja indenização por danos sociais e danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo embora se configura in re ipsa, não exigindo a demonstração de prejuízos concretos ou de abalo moral efetivo e não esteja ligado a atributos da pessoa humana, considerada de per se, é cabível quando decorre da prática de ato lícito de razoável relevo e que imponha severos sofrimentos à coletividade, sob pena de “banalização do instituto, tornando-se somente mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores.”.

4. O dano social exige uma situação com efetiva possibilidade de causar prejuízos concretos, o que não se verifica pelo simples fato de a ré ter incorrido em mora na construção da calçada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. O dano moral coletivo embora se configura in re ipsa, não exigindo a demonstração de prejuízos concretos ou de abalo moral efetivo e não esteja ligado a atributos da pessoa humana, considerada de per se, é cabível quando decorre da prática de ato lícito de razoável relevo e que imponha severos sofrimentos à coletividade, sob pena de “banalização do instituto, tornando-se somente mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores.”.

1.

2. O dano social exige uma situação com efetiva possibilidade causar prejuízos concretos, o que não se verifica pelo simples fato de a ré ter incorrido em mora na construção da calçada.

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.370.677/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2023; STJ, REsp n. 2.126.256/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.05.2024.
”.

Alega omissão decorrente da conclusão do Colegiado de inexistência da mora quanto a construção da calçada, ao argumento de tratar de falta de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência e idosas. Após reiterar o argumento de que a empresa apelada e agora embargada de declaração negou às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida o direito de ser incluídas no meio social e discorrer sobre o conceito de acessibilidade, defende a condenação da apelada/embarga de declaração por dano moral coletivo.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 275031382).

Nas contrarrazões a empresa apelada e agora embargada de declaração após sustentar que o recurso tem objetivo único de rediscutir o julgado e arguir a inexistência dos requisitos do art. 1.022 do CPC pede o desprovimento (id. 276845388).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade desproveu a Apelação nº
1000259-83.2023.811.0100

e manteve a

sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar e Danos Sociais e Morais Coletivos nº 1000259-83.2023.811.0100 ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
apelada e aqui embargada de declaração, confirmou em parte a decisão de ID 112730771 e condenou a requerida na obrigação de fazer consubstanciada em construir a calçada do entorno do prédio, vias de acesso e espaço interno, obedecendo às normas de acessibilidade e o padrão municipal de regência, bem como que não acolheu os pedidos de indenização dos danos sociais e danos morais e coletivos.

O Colegiado ao desprover, de forma suficiente, o apelo, ou seja, sem deixar de analisar as tese lançadas naquela citado recurso,

concluiu, inclusive, forte em orientação jurisprudencial, pela impossibilidade, no caso, de acolher o pedido de condenação da requerida apelada/embargada de declaração ao pagamento de indenização por danos sociais e morais coletivos, por não ter restado verificados. O acórdão ora impugnado também registrou a falta de prova de que a empresa não tenha feito a sinalização de vagas reservadas para idosos e deficientes físicos.

Registra-se que o apelo discutiu os comandos da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização dos danos sociais e danos morais e coletivos e de sinalização das vagas reservadas para os idosos e deficientes físicos ou com mobilidade reduzida, cujas teses foram devidamente analisadas pelo acórdão ora impugnado, cujo fragmento se transcreve:

“
A sentença não acolheu
os pedidos de indenização dos danos sociais e danos morais e coletivos, bem como de sinalização das vagas reservadas para os idosos e deficientes físicos ou com mobilidade reduzida.

Pois bem. Importante registrar que quanto a condenação por danos sociais e danos morais e coletivos, em que pese as alegações do apelante,
a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que embora “
o dano moral coletivo se configura in re ipsa, embora não esteja ligado a atributos da pessoa humana, considerada de per se, não exigindo a demonstração de prejuízos concretos ou de abalo moral efetivo
”
é cabível quando decorre da prática de ato lícito de razoável relevo e que imponha severos sofrimentos à coletividade, sob pena de
“
banalização do instituto, tornando-se somente mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidore
s
.”.

Neste sentido:

“CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDICIONADOR DE AR. PROPAGANDA ENGANOSA. PUBLICIDADE ENALTECENDO A CARACTERÍSTICA DE SER SILENCIOSO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

1. Na espécie, a propaganda foi tida por enganosa, pelas instâncias ordinárias, em virtude de perícia na qual constatado que os aparelhos condicionadores de ar não eram realmente silenciosos, ao contrário do afirmado na publicidade veiculada em 1989. Em razão disso, concluíram ter ocorrido danos morais coletivos.

2. Mesmo na atual quadra de desenvolvimento do direito consumerista, afirmar-se, em propaganda, que aparelhos de ar condicionado são "silenciosos" pode ser considerado mero puffing, ou seja, técnica publicitária de lícita utilização de exagero, para enaltecer certa característica do produto.

3. Os danos morais coletivos são adstritos a hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena de banalização do instituto, tornando-se somente mais um custo para as sociedades empresárias, a ser repassado aos consumidores
.

4. Recurso especial provido, com a improcedência da ação civil pública em relação à recorrente.

(REsp n. 1.370.677/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 3/11/2023.)” (grifei).

Veja ainda o fragmento do acórdão proferido no citado REsp n. 1.370.677/SP, da relatoria do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023:

“Com efeito, o dano moral coletivo se configura in re ipsa, emboranão esteja ligado a atributos da pessoa humana, considerada de per se, não exigindo a demonstração de prejuízos concretos ou de abalo moral efetivo.

Por isso, a doutrina e a jurisprudência consolidada por esta Corte orientam-se pelo norte de que a condenação por danos morais coletivos ao consumidor
tem de decorrer de fatos impregnados de gravidade tal que sejam intoleráveis, porque lesam valores fundamentais da sociedade
”
(grifo próprio e nosso).

Da mesma forma, o dano social exige uma situação com efetiva possibilidade causar prejuízos concretos, o que não se verifica pelo simples fato da requerida ter incorrido em mora na construção da calçada.

Sobre o assunto:

“RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO "INTUITU PERSONAE". CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. FRAUDE. TENTATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO SOCIAL. DANO MORAL COLETIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.

1. A controvérsia está relacionada com a definição da existência de interesse processual do Ministério Público na propositura de ação civil pública com pedido de indenização por dano moral coletivo e dano social contra casal que teria tentado realizar "adoção à brasileira", em detrimento do procedimento previsto no Sistema Nacional de Adoção.

2. A legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública na defesa de interesses de criança e adolescente está disposta nos arts. 201, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 5º, I, da Lei nº 7.347/1985. Precedentes.

3. A adoção direta, "à brasileira" ou "intuitu personae" vai de encontro aos interesses protegidos pelo Sistema Nacional de adoção e não pode ser incentivada, aceita ou convalidada. No entanto, o ajuizamento de ações civis públicas em casos como o presente não preenche os requisitos da utilidade e adequação para a finalidade almejada.

4.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece danos de natureza social
. Na hipótese, no entanto, mesmo em um juízo de cognição voltado à análise da presença das condições da ação, mais especificamente do interesse processual, o objetivo punitivo e preventivo da responsabilidade civil
deve receber concretude mínima
.

Da mesma forma,
para a configuração do dano moral coletivo é preciso reconhecer conduta de razoável significância
.

5. Ainda que evidente a necessidade de políticas públicas voltadas à conscientização da população acerca do procedimento para a adoção, diante das circunstâncias fáticas apresentadas no presente caso, em especial a conjuntura de que os recorrentes constavam da lista do cadastro nacional e que a criança não permaneceu sob sua guarda, ausente interesse processual que justifique a ação civil pública.

6. Recurso especial provido para reconhecer a carência de ação por falta de interesse processual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

(REsp n. 2.126.256/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 10/6/2024.)” (grifei).

No caso em análise, em que pese ter sido reconhecido a mora da requerida apelada quanto a adequação dos entornos do seu estabelecimento comercial para fins de garantir a acessibilidade às pessoas, tal fato, isolado, não se mostra suficiente para impor a pretendida condenação, como, aliás, bem ponderou a sentença ora impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
II.4 – Dos danos morais coletivos

O dano moral coletivo é aquele decorrente de danos aos valores e sentimentos da coletividade.

Segundo Sérgio Cavalieri Filho:

“Daí ser imperioso conceber o dano moral coletivo como ofensa a valores coletivos, lesão a sentimentos da coletividade que causam desgosto, angústia, insegurança, intranquilidade aos membros da sociedade. De forma objetiva e sintética pode-se então conceituar o dano moral coletivo como sentimento de desapreço que afeta negativamente toda a coletividade pela perda de valores essenciais; sentimento coletivo de comoção, de intranquilidade ou insegurança pela lesão a bens de titularidade coletiva, como o meio ambiente, a paz pública, a confiança coletiva, o patrimônio (ideal) histórico, artístico, cultural, paisagístico etc” (CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil.
16. Ed. Barueri/SP: Atlas, 2023, p. 132).

A jurisprudência tem sido na direção de que a indenização por danos morais coletivos é medida cabível nas hipóteses em que demonstrada a prática de ato ilícito de razoável relevância, que resultem em verdadeiro sofrimento à coletividade
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE ABALO A TODA COLETIVIDADE. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO A QUO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A condenação à indenização por dano moral coletivo em ação civil pública deve ser imposta somente aos atos ilícitos de razoável relevância e que acarretem verdadeiros sofrimentos a toda coletividade, pois do contrário estar-se-ia impondo mais um custo às sociedades empresárias. Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório dos autos, consignaram não ter havido prova da ocorrência de danos, sejam eles materiais ou morais, capazes de ensejar a condenação à reparação civil, pois não se comprovou o dano aos correntistas, tendo em vista as isenções de tarifas, bem como não houve dificuldade oposta pela casa bancária para transferência dos vencimentos para as instituições financeiras escolhidas pelos servidores públicos. Infirmar tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 964666 RJ 2016/0207308-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016).

Não é necessária a demonstração de efetivo dano, mas a repercussão coletiva da conduta ilícita deve direcionar à conclusão de que há prejuízo aos valores e sentimentos da coletividade.

No presente caso, ficou evidente a mora da parte requerida com relação à adequação dos entornos de seu estabelecimento comercial para fins de garantir a acessibilidade aos cidadãos.

Contudo, esse fato, “per si”, não apresenta qualquer indício de abalos à comunidade local
.” (grifo próprio e nosso).

No tocante a alegada obrigação de sinalização das vagas reservadas para os idosos e deficientes físicos ou com mobilidade reduzida a requerida apelada consignou que foi cumprida, conforme fragmento das contrarrazões: “Diante disso, cumprindo o que já havia dito e seguindo o que foi determinado na sentença, já foi cumprida a obrigação de fazer consubstanciada em construir a calçada do entorno do prédio, vias de acesso e espaço interno, obedecendo às normas de acessibilidade e o padrão municipal de regência,
incluindo, diferentemente do que foi alegado pela apelada, a sinalização das vagas reservadas para os idosos e deficientes físicos ou com mobilidade reduzida
.”. (grifo próprio). E não há comprovação do contrário.”
(g.p.).

Logo omissão não há. O fato do acórdão não ter acolhido as teses das partes não significa dizer que seja omisso, notadamente se, ao contrário da alegação, analisou, de forma suficiente, as teses sustentadas na Apelação.

Imprescindível a demonstração dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, o que não se tem.

Verifica-se que a alegação de omissão tem por base a irresignação com a conclusão dada pelo acórdão e não eventual falta de análise de tese.

Observa-se, assim, que ao sustentar o alegado vício da omissão a embargante pretende a rediscussão da causa e a modificação do entendimento dado pelo Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela eleita.

Os Embargos declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Também não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso se não há omissão, obscuridade ou contradição, porquanto trata de recurso com vocação limitada a corrigir eventuais defeitos no acórdão.

Aliás, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
” (g.n.). Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(g.n.).

Ante o exposto
,

nega-se provimento para os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025